Tribunal: TJES
Processo: 5043435-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043435-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOSMAR ABRAO FARIAS JUNIOR
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043435-28.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
JOSMAR ABRAO FARIAS JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROCEDENTE. ATRASO DE VOO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS FUNDAMENTOS.

(1). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida por JOSMAR ABRÃO FARIAS JUNIOR,

em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., alegando, em apartada síntese, que comprou passagem aérea da empresa Recorrente para o voo partindo de Vitória com destino ao Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão, com saída em 23/09/2024 às 11:30h e chegada no Rio de Janeiro no mesmo dia as 11:55h, um voo direto, sem conexões e de pouca duração. Alega que ao chegar ao aeroporto recebeu a informação de que o voo havia sido cancelado, a empresa Recorrente ofereceu outro voo que sairia de Vitória somente as 16:15h e não seria direto, teria uma conexão em Congonhas-SP para só depois ir ao Rio de Janeiro, com chegada as 20:00h, ou seja, mais de 8 (oito) horas de atraso em relação ao voo original adquirido pelo autor. Além, alega que o chegar ao destino, o Recorrido ainda teve a desagradável surpresa de ver sua mala totalmente destruída, ao recorrer administrativamente foi ofertado vinte mil milhas áreas, a qual optou pelo ressarcimento do dano material no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), a qual não chegou a um acordo. Diante do exposto, ajuizaram a presente demanda requerendo a condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais e danos materiais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo,
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
contidos na inicial nos seguintes termos: condeno, a Requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. a pagar ao Autor JOSMAR ABRAO FARIAS JUNIOR a indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data. Condeno também a Ré a pagar ao Autor o valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) referente ao valor de uma nova mala, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e com juros legais a partir da citação.

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando em preliminar interesse de agir, aplicação da lei 14.905/2024, inexistência de danos materiais e redução do valor dos danos morais arbitrado pelo juiz aquo.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Em relação à preliminar de ausência de interesse de processual suscitada pela Recorrente, vejo que não prospera, uma vez que a extinção do processo por carência de ação só se justifica quando a parte não tiver necessidade de vir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionam qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias.

A parte Requerida requer condenação da Recorrente em danos morais e materiais. Com isso, entendo que seu interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Trata-se de situação que, por si só, já é suficiente para embasar e justificar seu interesse de agir na presente lide, não havendo, portanto, no que se falar em extinção do processo por carência de ação. No tocante à alegada falta de interesse de agir consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88).

Assim,
rejeito
a preliminar.

(6). A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pela Recorrente no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2º e 3º do CDC, sendo a responsabilidade da Recorrente de natureza objetiva. A Recorrente alega que o cronograma do voo foi afetado devido às limitações operacionais no Aeroporto, impostas para controle do intenso fluxo de aeronaves no local, e que prejudicaram o tráfego aéreo e a programação de partidas e chegadas de voos. Observo que deixou de apresentar provas robustas que apresentasse fortuito externo inevitável, a mera alegação da Recorrente não pode ser presumida. Sendo que deveria a Recorrente apresentar prova sobre as alegações apresentadas, pois o ônus da prova caberia a esta, a qual não desincumbiu de demostra. Deixando claro a falha na prestação de serviço da Recorrente. No tocante aos danos morais, entendo que restaram configurados no caso concreto, tendo em vista que a má prestação do serviço da acionada causou ao consumidor transtornos que transcendem à esfera do mero aborrecimento. Reconhecido o dever de indenizar, cumpre-se atentar quando da fixação da indenização a ponderação e as circunstâncias do caso, vedado o enriquecimento sem causa ou valor irrisório que não alcance os efeitos desejados, vale dizer, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto e atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quanto ao dano material, entendo pertinente, a qual demostrou o Recorrido a dano sofrido, além de colacionar a tentativa de acordo entre as partes, o que demostra a ciência do dano material e o reconhecimento do mesmo.

(7). Acompanho o entendimento do juízo sentenciante a qual fixou o dano moral na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Recorrido, pois se encontra em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma. Quanto ao pedido da aplicação da lei 14.905/24, aplica-se o Art. 389, quanta a correção monetária.

(8). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
PROVIMENTO EM PARTE
, quanto ao pedido da aplicação da lei 14.905/24,
aplica-se o Art. 389
, quanta a correção monetária, os demais temas, mantém incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)